Tribunal: CARF
Processo: 10880.933697/2013-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.933697/2013-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.985 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
FORT KNOX SISTEMAS DE SEGURANÇA S/S LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
RETENÇÕES. INEXISTÊNCIA DE COMPROVANTE HÁBIL EMITIDO
PELA
FONTE
PAGADORA.
PROVA
POR
OUTROS
MEIOS.
POSSIBILIDADE. REQUISITOS.
A prova da retenção do imposto sofrida na fonte, deduzido pelo beneficiário na
apuração do tributo devido, não se faz exclusivamente por meio de
comprovante emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos
(Súmula CARF n° 143). Mas incumbe ao interessado a apresentação de
documentação hábil e idônea na qual poder-se-ia, em cotejo, verificar o efetivo
ingresso dos recursos líquidos dos tributos retidos na fonte, como as notas
fiscais emitidas pela interessada, acompanhadas da escrituração contábil e dos
comprovantes de recebimentos (a exemplo de extratos bancários).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em face do Acórdão n° 10-
59.669, da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto Alegre/RS (“DRJ”).
Na origem, a ora Recorrente apresentara Declarações de Compensação
(“DComp”) mediante as quais intentara liquidar débitos próprios lançando mão de saldo
negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica do ano-calendário 2006, crédito pleiteado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.933697/2013-15
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.985 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.933697/2013-15

no montante de R$ 335.988,22 e integralmente composto por retenções do imposto sofridas na
fonte.
A autoridade fiscal, da unidade da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil de circunscrição do sujeito passivo, proferiu Despacho Decisório reconhecendo em parte o
direito creditório ao contribuinte, no valor de R$ 280.198,91, ao argumento de que algumas
retenções não se confirmaram.
Sobreveio Manifestação de Inconformidade, cujas alegações e documentos
carreados ao processo foram assim relatados na decisão recorrida:
A contribuinte em sua manifestação de inconformidade alega possuir comprovantes de
parte das retenções na fonte que não restaram confirmadas. Os comprovantes foram
juntados ao processo (doc. 1 a 6, fls. 54/59).
Pede o reconhecimento do direito creditório.
O colegiado a quo julgou aquele primeiro apelo procedente em parte,
reconhecendo direito creditório adicional ao contribuinte na quantia de R$ 6.945,01. O acórdão
recorrido recebeu a ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO.
O saldo negativo de IRPJ é passível de restituição/compensação, desde que demonstrada
a certeza e liquidez do direito, o que inclui a comprovação, com documentos hábeis e
idôneos, do montante de imposto de renda retido na fonte deduzido na apuração dos
resultados.
A turma julgadora entendeu aptos os comprovantes trazidos em sede da
Manifestação, exceto dois, e em diligente cotejo com as informações prestadas em Declaração de
Imposto Retido na Fonte admitiu, inclusive, que retenções que não foram objeto de qualquer
comprovação pela Recorrente compusessem o saldo negativo de IRPJ. Do voto condutor do
acórdão extraio alguns excertos, que ilustram os fundamentos de fato e de direito da decisão:
Importa isso em reconhecer as retenções constantes dos comprovantes trazidos com a
defesa, exceto dois, que mencionarei adiante. Foram também reconhecidas retenções
para as quais a defesa não trouxe comprovantes, mas elas estão confirmadas em Dirf e
haviam sido informadas em Per/Dcomp. Essas retenções são dos CNPJ básicos 06.166 e
60.851.
As receitas declaradas em DIPJ são compatíveis com as retenções deduzidas no cálculo
do IRPJ.
Em que pese a contribuinte tenha apresentado o comprovante de fls. 58, emitido pelo
Banco Cruzeiro do Sul S/A, informando retenções na fonte no valor de R$ 5.021,91,
estamos considerando comprovado apenas o valor de R$ 4.618,59, tal qual o despacho
decisório. Acontece que o comprovante de retenção foi emitido em 23/02/2007, com
base em Dirf posteriormente retificada.
[...]
A Dirf retificadora entregue em 21/09/2007 que é a ativa nos sistemas de controle,
informa a retenção de R$ 4.618,59:
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.985 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.933697/2013-15

[...]
A contribuinte também trouxe ao processo o comprovante de fls. 57 no qual consta
como fonte pagadora o “Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo”.
Esse comprovante não atende ao disposto no art. 942 do Regulamento do Imposto de
Renda Pessoa Jurídica – RIR/99, pois não foi fornecido no modelo aprovado pela
Receita Federal:
[...]
O modelo em que deveria ser fornecido é o aprovado pela Instrução Normativa SRF no
119, de 28/12/2000, que assim previu:
[...]
Observe-se que o comprovante de fls. 57 não obedece ao modelo aprovado pela IN
119/2000, nem contém todos os dados indispensáveis, eis que não especifica o(s)
mês(es) de ocorrência do(s) fato(s) gerador(es), nem o código da receita e descrição do
rendimento. Assim, tal comprovante não é hábil para prova.
Adicionalmente informo que a fonte pagadora não informou esses pagamentos ou
retenções em Dirf, o que poderia suprir a ausência de comprovante hábil.
Irresignada, volta-se a Recorrente ao CARF, sustentando que o argumento de que
o comprovante de fl. 57 (retenção de R$ 15.021,10) não obedece ao modelo previsto não deve
prevalecer, já que suportara o ônus financeiro da retenção. Cita precedente deste Conselho que
admitiria que outros documentos, desde que devidamente contabilizados, sejam hábeis à
comprovação das retenções, do qual reproduzo os trechos pertinentes à compreensão da linha de
defesa adotada pela Recorrente (grifos do contribuinte):
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DEDUÇÕES. A comprovação do imposto de renda
retido na fonte, incidente sobre rendimentos incluídos na determinação do lucro real,
deve ser efetuada pela apresentação do comprovante da retenção emitido pela fonte
pagadora. Todavia, a falta desse documento poderá ser suprida mediante
apresentação dos documentos contábeis e fiscais do contribuinte, bem como dos
comprovantes de pagamentos de rendimento destacando tais retenções, se for o
caso, igualmente contabilizados.
A Recorrente faz breve menção à outra retenção inadmitida pela DRJ, sem,
contudo, apresentar qualquer contrarrazão específica. Nada mais a Recorrente acresceu ao acervo
probatório. Conclui pedindo a suspensão da exigibilidade dos débitos a descoberto, requer seja o
crédito postulado reconhecido e integralmente homologadas as compensações.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.985 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.933697/2013-15

O processo administrativo fiscal (“PAF”) é regido pelo Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, recepcionado com força de lei pela Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988, sendo certo que o rito processual estabelecido pelo Decreto em questão aplica-se
às manifestações de inconformidade e aos recursos voluntários como a do caso concreto, nos
termos do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. E o artigo 33 do referido
Decreto expressamente confere ao recurso o efeito suspensivo pretendido pela Recorrente.
Ademais, os recursos dos contribuintes, formulados no âmbito do processo
administrativo fiscal, suspendem a exigibilidade do crédito tributário, por força do disposto no
artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional (Lei no 5,172, de 25 de outubro de 1966).
Passando ao mérito, vê-se que à Recorrente fora denegado direito creditório pela
autoridade fiscal no montante de R$ 55.789,31. Em sua Manifestação de Inconformidade, o
contribuinte trouxe documentos alusivos a seis retenções inadmitidas em Despacho Decisório,
em relação às quais pugnou pelo reconhecimento de crédito adicional no valor de R$ 26.714,76.
A par dos fundamentos da decisão recorrida, a Recorrente não apresentou
qualquer defesa específica quanto à retenção efetuada pelo Banco Cruzeiro do Sul S/A.
Quanto ao comprovante tido por inábil pela DRJ, o contribuinte se socorre de
precedente do CARF, afirmando que sofrera o ônus financeiro da retenção.
Em atenção, inclusive, ao princípio da verdade material, a compreensão
solidificada no Conselho é de que a prova da retenção não se dá somente pela apresentação de
comprovante hábil emitido em nome do beneficiário pela fonte pagadora:
Súmula CARF n° 143 - A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Ocorre que a Recorrente nada trouxe aos autos para provar haver de fato sofrido o
ônus financeiro alegado. Nessa senda, não se encontram reunidos os elementos necessários à
devida comprovação, como se percebe no julgado a seguir (Acórdão n° 1402-000.260, da 2a
Turma Ordinária/4a Câmara/1a Seção de Julgamento – sessão de 3 de setembro de 2010):
IRPJ – GLOSA DE COMPENSAÇÃO DE IRRF – FALTA DE COMPROVAÇÃO – O
imposto de renda na fonte pode ser comprovado com o informe de rendimentos. Na
falta deste documento é aceitável para comprovar o direito creditório do contribuinte
documentos contábeis que demonstrem a tributação do valor do rendimento bruto, as
notas fiscais de serviço que demonstram a retenção do imposto, bem como que o
prestador de serviço recebeu pelo serviço prestado valor líquido do IRRF. No presente
caso, o contribuinte não comprovou seu direito creditório.
A título ilustrativo, reproduzo excertos de outra decisão deste Conselho, que
caminha no mesmo sentido do precedente anterior (grifos nossos):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES DE IMPOSTO NA FONTE.
COMPROVAÇÃO. Na hipótese de a fonte pagadora não fornecer o comprovante anual
de retenção, sua prova pode se dar por meio dos registros contábeis do beneficiário,
acompanhados da nota fiscal ou fatura e da comprovação do valor líquido quitado
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.985 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.933697/2013-15

pela fonte pagadora. (Acórdão n° 1101-000.988, da 1a Turma Ordinária da 1a Câmara
da 1a Sessão de Julgamento – sessão ocorrida em 10 de outubro de 2013)
Em decisão da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, prolatada após
a aprovação da Súmula CARF n° 143 citada, o colegiado entendeu por bem devolver os autos
para a câmara baixa para avaliação das provas carreadas aos autos pela Recorrente, quais sejam:
notas fiscais, peças contábeis e relatório de conciliação com o respectivo IRRF. Reproduzimos,
do Acórdão 9101-005.317, de relatoria da Conselheira Andréa Duek Simantob, a ementa e
excertos do voto condutor (grifos nossos):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
DOCUMENTOS HÁBEIS.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o IRRF retido e recolhido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do IRPJ
apurado ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga
provar, por outros meios, que efetivamente sofreu as retenções. Afastado o
entendimento de que a retenção não pode ser comprovada por outros meios, que não a
apresentação do informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora, os autos devem
retornar à turma a quo, para novo julgamento. Inteligência da súmula 143 do CARF.
[...]
O acórdão recorrido considerou que somente o informe emitido pela fonte pagadora dos
rendimentos, referido no art. 55 da Lei no 7.450/85, tem o valor probante requerido pelo
legislador. Diante desse cenário, não admitiu analisar as demais provas apresentadas
pelo sujeito passivo junto da manifestação de inconformidade, no caso, notas fiscais de
serviços prestados emitidas pelo contribuinte, cópia do razão contábil, e relatório
de conciliação com o respectivo IRRF.
[...]
E aqui se encontra a questão central dos autos: qual alternativa teria o contribuinte na
hipótese de as fontes pagadoras não cumprirem a legislação e não informarem os
valores retidos?
Penso que a resposta mais adequada é aquela que lhe confere o direito à verificação dos
créditos.
[...]
Vê-se, portanto, que o acórdão recorrido não invalidou as provas trazidas pela defesa,
mas recusou-se a analisá-las por orientar-se, unicamente, pela importância dos informes
de rendimentos ou comprovantes de retenção fornecidos pelas fontes pagadoras e
concluiu que, outros possíveis elementos de prova, como a própria escrituração, não tem
a força probante reclamada pelo legislador. Todavia, esse argumento foi superado pela
Súmula CARF no 143.
O precedente citado pela própria Recorrente também caminha no sentido dos
referidos neste voto.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.985 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.933697/2013-15

Deve-se destacar que os presentes autos tratam de direito creditório postulado pela
Recorrente, para fins de compensação. Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário
Nacional, o crédito ofertado deve ser líquido e certo, cujos atributos devem ser provados pelo
autor do feito, o contribuinte.
Nessa mesma linha, de que o ônus de provar os fatos alegados, constitutivos do
direito pleiteado, é da Recorrente, faço, adicionalmente, referência ao art. 36 da Lei n.o 9.784, de
29 de janeiro de 1999, e ao inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
E o Decreto no 70.235, de 1972, estabelece, em seu art. 16, que a impugnação
mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir (grifou-se).
Portanto, a despeito do pleno exercício dos direitos ao contraditório e à ampla
defesa oportunizados, restou carente da adequada fundamentação e comprovação o fato alegado
pelo contribuinte.
Saliento que o julgador administrativo deve lançar-se tão somente sobre a situação
colocada nos autos, não lhe competindo, na tentativa de suprir deficiências causadas pela
Recorrente, substituí-la na obrigação de produção de provas, preponderando, ao fim e ao cabo, o
princípio do livre convencimento conferido à autoridade julgadora (art. 29 do Decreto n° 70.235,
de 1972).
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 183
DF CARF MF
Original